Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007795-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1007795-07.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 75827981 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 77017454 que demonstrados os vícios presentes no v. acórdão embargado no que é pertinente matéria a ser prequestionada para efeitos de propositura de recurso à instância superior (incisos I, II, III do art. 1022; § 1o, IV do art. 489 do CPC; parte final do inciso II do § 5o do art. 206 e art. 423 do CC), requer seja acolhido os presentes aclaratórios com pedido de efeito infringente para o fim de sanar os defeitos aqui apontados, reconsiderando, pois, o v. acórdão que declarou a prescrição da ação e assim determinar o devido prosseguimento do feito, ou mesmo dar provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a ação de arbitramento de honorários e fixar a respectiva verba, utilizando como base os fundamentos do julgado monocrático da lavra da Desa. Clarice Claudino da Silva acima destacado, invertendo o ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

O autor/apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao IX do art. 93 da CF/88, e requer seja cassada e determinado o retorno dos autos à instancia singela para que o juízo a quo enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capaz de modificar o resultado final da demanda.

Sem razão.

De acordo com a jurisprudência majoritária, “o que a Constituição exige no inc. IX do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada” (STF, AgRg no RE 345.845, Min. Carlos Velloso, Julgado em 17/09/2002).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, promovida por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO DO BRASIL S/A, ajuizada em 27/03/2018, alegando que firmou com o requerido um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, em 20/10/2003, com a denominação Arnaldo Borges e Advogados Associados, alterado para Marcelo Borges & Advogados Associados e, por se tratar de contrato de adesão não foi possível discutir as cláusulas impostas pela instituição requerida, razão pela qual a remuneração seria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos a fio na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, mas que, no final de março de 2013 foi notificado da rescisão do contrato, condicionando que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de trinta dias, a contar da rescisão noticiada, pelo que requer seja o banco requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, no percentual de 20% sobre o valor do débito do valor executado além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em sede de preliminar de contestação, o Banco Réu alegou a ocorrência de prescrição, observando que a notificação da rescisão foi recebida em 22/03/2013 e ação ajuizada somente em 27/03/2018.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso reconheceu a ocorrência da prescrição, tendo em vista o prazo quinquenal previsto no artigo 25, da Lei n. 8.906/1994, e julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o e 8o, do CPC.

Irresignado, o autor manejou o presente recurso.

Pois bem.

A respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RESCISÃO UNILATERAL. DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente neste Tribunal Superior, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, só podendo ser manejados quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), sem, contudo, conferir ao julgado efeito infringente. 2. Inexiste omissão quando a instância ordinária, ao dirimir a lide exposta nos autos, aplica o direito que considera cabível ao deslinde da controvérsia. 3. No caso em exame, ficou constatado que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado quando reconheceu que a determinação do pagamento dos valores referentes à verba honorária contratual foi imposta com base nos elementos de provas constantes nos autos, considerados como suficientes para a formação do posicionamento do julgador acerca do tema. 4. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, em decisão devidamente fundamentada, indefere pedido de prova por considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia. 5. Concluindo a instância ordinária que os fatos encontram-se devidamente comprovados pelos elementos de prova existentes nos autos e que é prescindível a dilação probatória, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual, pois seria necessário profunda avaliação do contexto fático-probatório, impedido pela Súmula 7/STJ. 6. Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato. 7. Estando o aresto impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, incidente a Súmula 83/STJ. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1367106/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria" (AgRg no REsp 1.147.834/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 19.05.2011). 2. Ainda que assim não fosse, ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente. Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo. 3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ, REsp 1344123/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 07/11/2017). Destaquei.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada que a ciência inequívoca do causídico quanto à rescisão do mandato ou do encerramento da prestação dos serviços deu-se em 22/03/2013, quando recebeu correspondência da instituição apelada. Fato este confirmado nas próprias razões do recurso.

Posto isso, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro as verbas honorárias sucumbenciais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

De acordo com a jurisprudência majoritária, “o que a Constituição exige no inc. IX do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada” (STF, AgRg no RE 345.845, Min. Carlos Velloso, Julgado em 17/09/2002).

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada que a ciência inequívoca do causídico quanto à rescisão do mandato ou do encerramento da prestação dos serviços deu-se em 22/03/2013, quando recebeu correspondência da instituição apelada. Fato este confirmado nas próprias razões do recurso.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021